Tribunal: STM
Processo: 7000335-33.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR DANO QUALIFICADO (ART. 261 DO CPM). MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). REFORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão proferida em primeiro grau que rejeitou parcialmente a denúncia. A decisão recorrida rejeitou a denúncia em desfavor da Indiciada quanto ao delito previsto no art. 261 do Código Penal Militar (CPM) (dano qualificado) e rejeitou a denúncia em desfavor de um subtenente reformado quanto ao delito previsto no art. 298 do CPM (desacato a superior). 2. O MPM interpõe o recurso buscando a reforma da decisão para o recebimento integral da denúncia, sustentando a presença de justa causa, em conformidade com os arts. 29 e 30 do CPPM, e a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase processual de prelibação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) é intempestivo; (ii) estabelecer se a rejeição da denúncia quanto ao crime de dano qualificado (art. 261 do CPM) deve ser mantida, em face da alegada carência de provas robustas que configurem a materialidade delitiva; e (iii) determinar se, na análise da denúncia pelo crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), o juízo de origem, ao realizar valoração aprofundada das provas, extrapolou os limites do juízo de prelibação, violando o princípio do in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal Militar rejeita a preliminar de intempestividade do recurso ministerial, visto que o prazo para a interposição do Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 518 do CPPM, é contado a partir da data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, demonstrando a absoluta tempestividade do recurso. 5. O Tribunal mantém a rejeição da denúncia quanto ao crime de dano qualificado (art. 261, inciso I, do CPM) porque, em crimes que deixam vestígios, exige-se um mínimo de prova objetiva da ocorrência do delito para a deflagração da ação penal. A acusação baseada apenas na declaração da vítima revela-se insuficiente, dada a ausência de laudo de avaliação do bem ou de outras provas materiais robustas que demonstrem a avaria. 6. O Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia pelo crime de desacato a superior (art. 298 do CPM) sob o argumento de falta de corroboração testemunhal à palavra da vítima, realiza indevidamente um juízo antecipado de provas, o que é inoportuno na fase de recebimento da denúncia. 7. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e prova do fato que, em tese, constitui crime, conforme os requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. 8. Na fase de prelibação da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo vedado ao juízo aprofundar-se no mérito da causa ou realizar valoração antecipada das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão. 2. O juízo de recebimento da denúncia limita-se à cognição sumária (juízo de prelibação), devendo ser recebida a peça acusatória quando presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade (arts. 77 e 78 do CPPM), vedando-se a valoração aprofundada das provas em observância ao princípio do in dubio pro societate. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 127; Código Penal Militar (CPM), arts. 261, inciso I, e 298; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 3º, alínea "a", 29, 30, 77, 78 e 518; Código de Processo Penal (CPP), art. 395, inciso III; Lei Complementar nº 75/1993, art. 18, inciso II; Lei nº 8.625/1993, art. 41, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: RESE nº 7000424-56.2025.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 17/9/2025; STM, RESE nº 7000096-81.2023.7.07.0007, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 1/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000335-33.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
RECORRIDO: EDNALDO VIANA DE LIRA
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR MAIORIA,
VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA,
POR UNANIMIDADE, MANTER A DECISÃO, QUE REJEITOU PARCIALMENTE
A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL ELINALVA SILVA DE
LIRA MANVAILER QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 261 DO CPM, E,
POR MAIORIA, RECEBER A DENÚNCIA CONTRA O ST REFORMADO
EDNALDO VIANA DE LIRA, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 298 DO CPM, POR ESTAREM PRESENTES OS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CODEX PROCESSUAL CASTRENSE.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN CONHECIAM DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NEGAVAM-
LHE PROVIMENTO, E MANTINHAM A DECISÃO, QUE REJEITOU
PARCIALMENTE A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL
ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER QUANTO AO DELITO PREVISTO NO
ART. 261 DO CPM, E EM DESFAVOR DO SUBTENENTE REFORMADO
EDNALDO VIANA DE LIRA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 298 DO
CPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO GUIDO AMIN NAVES. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000335-33.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
RECORRIDO: EDNALDO VIANA DE LIRA
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR DANO QUALIFICADO (ART. 261 DO
CPM). MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEIÇÃO
DE DENÚNCIA POR DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM).
REFORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão proferida em primeiro grau que rejeitou parcialmente a
denúncia. A decisão recorrida rejeitou a denúncia em desfavor da Indiciada
quanto ao delito previsto no art. 261 do Código Penal Militar (CPM) (dano
qualificado) e rejeitou a denúncia em desfavor de um subtenente reformado
quanto ao delito previsto no art. 298 do CPM (desacato a superior).
2. O MPM interpõe o recurso buscando a reforma da decisão para o
recebimento integral da denúncia, sustentando a presença de justa causa, em
conformidade com os arts. 29 e 30 do CPPM, e a aplicação do princípio in
dubio pro societate na fase processual de prelibação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) é intempestivo; (ii)
estabelecer se a rejeição da denúncia quanto ao crime de dano qualificado (art.
261 do CPM) deve ser mantida, em face da alegada carência de provas robustas
que configurem a materialidade delitiva; e (iii) determinar se, na análise da
denúncia pelo crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), o juízo de
origem, ao realizar valoração aprofundada das provas, extrapolou os limites do
juízo de prelibação, violando o princípio do in dubio pro societate.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O Superior Tribunal Militar rejeita a preliminar de intempestividade do
recurso ministerial, visto que o prazo para a interposição do Recurso em
Sentido Estrito, previsto no art. 518 do CPPM, é contado a partir da data da
entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, demonstrando a
absoluta tempestividade do recurso.
5. O Tribunal mantém a rejeição da denúncia quanto ao crime de dano
qualificado (art. 261, inciso I, do CPM) porque, em crimes que deixam
vestígios, exige-se um mínimo de prova objetiva da ocorrência do delito para a
deflagração da ação penal. A acusação baseada apenas na declaração da vítima
revela-se insuficiente, dada a ausência de laudo de avaliação do bem ou de
outras provas materiais robustas que demonstrem a avaria.
6. O Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia pelo crime de desacato
a superior (art. 298 do CPM) sob o argumento de falta de corroboração
testemunhal à palavra da vítima, realiza indevidamente um juízo antecipado de
provas, o que é inoportuno na fase de recebimento da denúncia.
7. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e prova
do fato que, em tese, constitui crime, conforme os requisitos previstos nos
artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar.
8. Na fase de prelibação da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro
societate, sendo vedado ao juízo aprofundar-se no mérito da causa ou realizar
valoração antecipada das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar
decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na
repartição administrativa do órgão.
2. O juízo de recebimento da denúncia limita-se à cognição sumária (juízo de
prelibação), devendo ser recebida a peça acusatória quando presentes os
indícios mínimos de autoria e materialidade (arts. 77 e 78 do CPPM), vedando-
se a valoração aprofundada das provas em observância ao princípio do in dubio
pro societate.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 127;
Código Penal Militar (CPM), arts. 261, inciso I, e 298; Código de Processo
Penal Militar (CPPM), arts. 3º, alínea "a", 29, 30, 77, 78 e 518; Código de
Processo Penal (CPP), art. 395, inciso III; Lei Complementar nº 75/1993, art.
18, inciso II; Lei nº 8.625/1993, art. 41, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: RESE nº 7000424-56.2025.7.00.0000, Rel.
Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 17/9/2025; STM, RESE
nº 7000096-81.2023.7.07.0007, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, j.
1/8/2025.
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de intempestividade do
recurso do Ministério Público Militar, suscitada pela defesa, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar; por maioria, vencido o Relator, em dar parcial provimento ao Recurso para,
por unanimidade, manter a decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em
desfavor de ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER quanto ao delito previsto no art. 261
do CPM, e, por maioria, receber a Denúncia contra o ST Reformado EDNALDO VIANA
DE LIRA, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 298 do CPM, por estarem
presentes os requisitos previstos no art. 77 do Codex processual castrense.
Brasília, 9 de outubro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o caso teve início com a instauração de um Inquérito
Policial Militar (IPM) para apurar indícios de crimes militares, incluindo agressão, dano
qualificado e desacato. A parte autora (Ministério Público Militar - MPM) ofereceu denúncia
contra a Indiciada por crimes como dano qualificado (art. 261 do CPM) e contra a parte ré (o
militar reformado Ednaldo Viana de Lira) pelo crime de desacato a superior (art. 298 do
CPM).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: a Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou
parcialmente a denúncia. Ela decidiu que a acusação de dano qualificado contra a Indiciada
deveria ser rejeitada por falta de provas materiais (materialidade) e que a acusação de
desacato a superior contra o subtenente reformado também deveria ser rejeitada por falta de
corroboração testemunhal.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (MPM) interpôs um
Recurso em Sentido Estrito. O MPM solicitou que a decisão fosse reformada para que a
denúncia fosse recebida integralmente, argumentando que havia justa causa e que na fase de
análise da denúncia deveria ser aplicado o princípio in dubio pro societate (em caso de
dúvida, a favor da sociedade), e não ser feito um julgamento antecipado das provas.
Qual foi a principal discussão no Recurso: a principal discussão envolvia três
pontos: (i) se o recurso do MPM foi apresentado fora do prazo legal (intempestividade); (ii)
se a rejeição da denúncia por dano qualificado (contra a Indiciada) deveria ser mantida por
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carência de provas robustas; e (iii) se o juiz de primeiro grau aprofundou a valoração das
provas ao rejeitar a denúncia por desacato a superior (contra o militar reformado),
desrespeitando o princípio do in dubio pro societate.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator e,
subsequentemente, o Superior Tribunal Militar, rejeitaram a preliminar de intempestividade,
confirmando que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal. O Tribunal concordou em
manter a rejeição da denúncia para o crime de dano qualificado (contra a Indiciada), por
ausência de prova objetiva e materialidade. Contudo, o Tribunal decidiu que o juiz de
primeiro grau realizou um juízo antecipado de provas no caso de desacato a superior, e,
portanto, reformou a decisão para receber a denúncia contra o subtenente reformado pelo
crime de desacato a superior.
Resultado final do Recurso: o Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de intempestividade. No mérito, por maioria, deu parcial provimento ao
Recurso do Ministério Público Militar. Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que rejeitou parcialmente a denúncia em desfavor de Elinalva Silva
de Lira Manvailer quanto ao delito previsto no art. 261 (dano) do Código Penal Militar
(CPM) e rejeitou a denúncia em desfavor do Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira
quanto ao delito previsto no art. 298 (desacato a superior) do CPM.
O Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado no âmbito do Hospital Militar
de Área de Recife (HMAR), tendo por objeto apurar as circunstâncias de indícios de crime
militar de agressão contra o Major Médico Adyb da Costa Soares.
As investigações conduzidas apontaram, em tese, para as condutas previstas no
art. 209 do CPM (lesão leve) e no art. 299 do CPM (desacato a militar) cometidas
por Elinalva Silva de Lira Manvailer. Já quanto ao Subtenente Reformado Ednaldo Viana de
Lira, não foi verificado indício de crime (IPM, evento 86, REL_FINAL_IPL1).
Em 6/2/2025, o MPM manifestou pelo não oferecimento do Acordo de Não
Persecução (ANPP) (IPM, evento 44, MANIF_MPF2).
Na mesma data, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a civil Elinalva
Silva de Lira Manvailer pelos delitos previstos no art. 299, no art. 209, e no art. 261, todos do
CPM, e contra o Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira pelo delito previsto no art.
298 do CPM (IPM, evento 44, DENUNCIA1).
Em 13/3/2025, a magistrada de origem proferiu a decisão recorrida
(IPM, evento 54, DEC1).
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27/3/2025, o MPM interpôs, tempestivamente, Recurso em Sentido Estrito
(IPM, evento 66, RSE1 e evento 72, RAZRECUR1).
Em 6/5/2025, a defesa constituída pelos recorridos apresentou suas
contrarrazões e, preliminarmente, suscitou a intempestividade do recurso. No mérito, pugnou
pela manutenção da decisão recorrida (IPM, evento 82, CONTRAZ1 e evento 84,
CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Roberto Coutinho, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja
recebida a denúncia somente em relação ao Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira
(evento 13, PARECER1).
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, contra a Decisão
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM que, nos autos do IPM
nº 7000114-68.2024.7.07.0007 (IPM, evento 1), recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando-
a com relação ao crime de dano qualificado (art. 261, I, do CPM) cometido, em tese
por ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER e também em relação ao desacato a superior
(art. 298, do CPM), cometido, em tese, pelo ST Refm EDNALDO VIANA DE LIRA.
1. PRELIMIAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL
Preliminarmente, a Defesa arguiu a intempestividade do apelo ministerial.
Narrou que a decisão que rejeitou a denúncia foi proferida no dia 13/3/2025 e
publicada na mesma data. Por outro lado, segundo a Defesa, o MPM interpôs a Apelação em
27/3/2025, apresentando razões na mesma data.
Não tem a razão a Defesa neste particular. Senão, vejamos.
De fato, a Decisão foi proferida no dia 13/3/2025 (evento 54 do IPM).
No dia 13/3/2025, o MPM foi intimado eletronicamente, estabelecendo o início
da contagem do prazo recursal em 25/3/2025 e seu fim em 27/3/2025 (evento 57 do IPM).
Aplicando o prazo peremptório de 3 (três) dias para a interposição do Recurso
em Sentido Estrito, previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
Parquet Militar protocolou o apelo em 27/3/2025. Essa data coincide, rigorosamente, com o
termo final do tríduo legal (evento 57 do IPM), demonstrando a absoluta tempestividade da
interposição. Ademais, as razões recursais foram anexadas em 14/4/2025, atendendo ao
quinquídio legal iniciado em 9/4/2025, respeitando, assim, os prazos tanto de interposição
quanto de apresentação das razões, devendo a preliminar ser rejeitada por falta de amparo
legal.
No mesmo sentido, manifestou-se a PGJM, em seu Parecer, nos seguintes
termos:
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido, uma vez que foram atendidos
os seus requisitos. No mérito, razão assiste, em parte, ao Membro do Parquet das Armas
oficiante perante a instância a quo.
Prefacialmente, no tocante a preliminar arguida pela Defesa Constituída, de intempestividade
do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, verifica-se não haver fundamento tal
alegação.
Como cediço, o Ministério Público Militar tem a prerrogativa da intimação pessoal, nos
termos do art. 180, in fine, do Código de Processo Civil. De igual modo, o disposto no art.
370, § 4º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejamos a sólida jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART.
1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO
CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS.
INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E
CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA
PROCESSUAL.
NATUREZA
DAS
FUNÇÕES
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA.
RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, DA LC N. 75/1993 e 41, IV,
DA LEI N. 8.625/1993.
1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado
sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica
expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano
concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação
das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de
defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de
petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão
jurisdicional competente.
2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha
suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se
destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da
mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação
do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato.
3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que
autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do
acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a
necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista
dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no
art. 18, II, da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública
(arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função
jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.
4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a
intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa
previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art.
236, § 2º), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.
5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite
que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização
da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na
secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes.
6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por
certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não
sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal,
dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a 6
sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério
Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível
prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os
interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente
incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o
qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o
reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa.
7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em
audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento.
Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e
também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja
porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não
necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para
eventualmente impugná-lo.
8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta
pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª
Região que julgue o recurso ministerial.
TESE: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o
Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou
por mandado.
(REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017).
Nesse aspecto, verifica-se que a contagem do prazo para interposição do Recurso em Sentido
Estrito iniciou-se em 25/03/2025, com termo final para 27/03/2025. O recurso foi interposto
no último dia do prazo, dia 27/03/2025, e as razões foram anexadas em 14/04/2025, dentro do
quinquídio legal iniciado em 09/04/2025.
Como se vê, não merece ser acolhida a preliminar suscitada pela Defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do apelo ministerial
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Em suas Razões, sustenta o MPM que a denúncia apresentada cumpriu
plenamente as exigências legais para a promoção da ação penal militar, demonstrando
indícios mínimos de autoria e prova de um fato que, em tese, constitui crime, conforme
exigido pelos artigos 29 e 30 do CPPM, considerando todo o acervo probatório.
A principal tese é a aplicação do princípio in dubio pro societate nesta fase,
segundo o qual o recebimento da denúncia exige apenas a mera probabilidade de procedência
da ação penal, e não um juízo de certeza. Afirma o Parquet que o Magistrado, ao analisar e
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valorar as provas para rejeitar a denúncia, realizou uma antecipação do julgamento do mérito
da acusação, extrapolando os limites do juízo de prelibação (cognição superficial e
protocolar), ao qual deveria se restringir a análise, conforme as balizas do art. 78 do CPPM.
Assevera que os fatos mais graves, como ofensas, ocorreram fora do campo de
visão das testemunhas, o que justificaria a ausência de seus relatos sobre as ofensas
específicas. Além disso, o MPM argumenta que a lesão corporal atestada por laudo pericial e
as fotos da denunciada com os óculos do ofendido nas mãos corroboram o relato de que o
bem foi danificado, destacando que a ausência de um laudo de constatação do valor do dano
não afasta a própria existência do dano por si só.
Concluindo seus argumentos, reitera que o suporte indiciário apresentado é
idôneo para sustentar a acusação, estabelecendo a justa causa para a persecução penal. O
Ministério Público Militar, portanto, requer o conhecimento e o provimento do recurso em
sentido estrito.
Tem razão, em parte, o MPM. Vejamos.
Os fatos foram assim descritos na Denúncia:
Consta nos autos que no dia 11/01/2024, por volta de 10h, a paciente Lindinalva Francisca da
Silva compareceu no ambulatório de cardiologia do HMAR acompanhada do marido, ST Rfm
Ednaldo Viana de Lira, denunciado, e de sua filha, a Sra. ELINALVA SILVA DE LIRA
MANVAILER, denunciada.
A paciente não estava com consulta agendada no ambulatório de cardiologia, tendo
comparecido ao local para solicitar a elaboração de relatório médico e resposta a um
questionário a respeito do procedimento de angioplastia a ser realizada, o que foi solicitado
pelo FUSEX. Estes documentos são necessários para informar se o procedimento é de
urgência ou emergência (ou se é eletivo), e para informar se a paciente pode ou não viajar
para realização do procedimento.
Tendo em vista a ausência de indicação de urgência ou emergência, a necessidade de se
avaliar todos os exames, o prontuário, e realizar eventual contato com o médico que realizou o
cateterismo, a Sra. ALBINA GOMES DE OLIVEIRA, sob orientação do ofendido (Maj ADYB
DA COSTA SOARES), informou que a documentação estaria pronta no dia seguinte.
A denunciada (Elinalva), insatisfeita, foi à Ouvidoria e obteve um documento para elaboração
da documentação médica, entretanto, a sua confecção não era possível no momento, assim
como outros dois relatórios solicitados no mesmo dia, a serem produzidos e entregues no dia
seguinte, o que foi aceito pelos pacientes sem ocorrências semelhantes.
Após o ofendido terminar as consultas de outros pacientes na parte da manhã, e na saída para
o almoço, os denunciados foram ao seu encontro, cobrando o documento médico de forma
agressiva.
O ofendido saiu do local e foi ao bicicletário, sendo perseguido pela denunciada, que, na
tentativa de tomar à força os óculos do ofendido, causou lesão corporal em seu rosto e
danificou os seus óculos, que foram consertados sem custo, tendo em vista a existência de
garantia.
Durante o contato com o ofendido, a denunciada, com ânimo de buscar o conflito, realizando
agressões verbais e proferindo palavras de baixo calão, e gritando que a mãe não podia
morrer, que ela deveria ser atendida naquele momento, que ele não poderia ir embora (“você
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não vai embora, pare você não vai”).
A denunciada também o chamou de doido (“segure esse doido ele não vai embora, você é um
doido”), exigindo o documento (“diga que vai entregar o relatório amanhã e diga que vai
colocar como urgência”) e o ofendendo (“ladrão, você rouba o dinheiro dos exames e
cirurgias dos pacientes do FuSEx, você um ladrão”), tendo chegado a registrá-lo por fotos e
vídeos.
O denunciado ST Rfm EDNALDO VIANA DE LIRA, no mesmo contexto, proferiu por diversas
vezes que o ofendido “não presta nem como homem, nem como médico, que o diabo abençoe o
senhor em dobro.
Os crimes em questão estão assim descritos no CPM:
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia: Pena - detenção,
até seis meses. (...)
Art. 261. Se o dano é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
(...)
Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O Magistrado fundamentou a rejeição parcial da Denúncia nos seguintes
termos:
Ao analisarmos os depoimentos das testemunhas Sra. ALBINA GOMES DE OLIVEIRA
(Evento 4, DEPOIM_TESTEMUNHA13); SD ESTHEVÃO HENRRIQUE BRITO DA SILVA
(Evento
4,
DEPOIM_TESTEMUNHA14,
Página
1
e
2.
E
Evento
34,
DEPOIM_TESTEMUNHA2, Página 1 e 2); 2° Ten JAILSON CANSANÇÃO BARRETO
JUNIOR (Evento 4, DEPOIM_TESTEMUNHA15, Página 1 e 2); Maj PATRICIA PIRES
MALAQUIAS (Evento 21, DEPOIM_TESTEMUNHA7, Página 1e 2) observamos que nenhum
deles foi capaz de respaldar imputação de qualquer fato típico ao investigado ST Rfm
EDNALDO VIANA DE LIRA.
O próprio Relatório do IPM, após amplas diligências com o objetivo de elucidar os fatos, foi
conclusivo ao afirmar “Não foi verificado indícios de quaisquer crimes praticados pelo Sub
Ten Reformado EDNALDO VIANA DE LIRA, nem mesmo pelo Maj ADYB DA COSTA
SOARES”. (Evento 4, REL_FINAL_IPL19, Página 4).
Ressalte-se que nenhuma das testemunhas confirmou a versão apresentada pelo ofendido
(Evento 4, TERMO_TRANSC_DEP12) durante suas oitivas. Conforme demonstram os
depoimentos anteriormente transcritos, nenhuma testemunha foi capaz de especificar ou
esclarecer a participação do militar nos supostos xingamentos ou insultos que teriam sido
proferidos contra o ofendido.
Para o recebimento de uma denúncia, o conjunto probatório deve ser harmônico e
correlacionado, apresentando indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Embora
a palavra da vítima tenha relevância, ela não pode ser considerada prova absoluta, devendo
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estar devidamente corroborada por outros elementos do acervo probatório, como depoimentos
testemunhais, registros em vídeo ou áudios.
No presente caso, essa corroboração não ocorreu, no que se refere ao militar reformado.
Assim, após minuciosa análise dos autos desta inquisa, verifico que não há lastro probatório –
seja por meio de prova documental (como fotos, áudios ou vídeos) ou de depoimentos
testemunhais – que tenha o condão de corroborar a versão do ofendido e demonstrar, ainda
que por indícios mínimos, a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 298 do Código
Penal Militar (CPM), imputado ao 2º denunciado na peça acusatória.
Logo, neste ponto, a denúncia não preenche os requisitos legais, ínsitos no artigo 30, 77 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que não trouxe indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade em relação ao ST Rfm EDNALDO VIANA DE
LIRA.
Pelo exposto, REJEITO a denúncia oferecida contra o ST Rfm EDNALDO VIANA DE LIRA,
com fundamento no art.395, III, do Código de Processo Penal c/c art.3o, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar e determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito
Policial Militar, em relação a este militar, com fundamento no art.397, caput, do Código de
Processo Penal Militar, sem prejuízo do disposto no art. 25 do CPPM.
Prosseguindo, o MPM na denúncia imputa à civil Sra. ELINALVA SILVA DE LIRA
MANVAILER, os crimes de desacato a militar, previsto no art. 299 c/c art. 9º, III, “b”, do
CPM, lesão corporal leve previsto no art. 209 c/c art. 9º, III, “b”, do CPM, causada no rosto
do ofendido, na tentativa de tomar à força os seus óculos, e danos materiais nos óculos do
ofendido, incidindo no crime de dano qualificado, previsto no art. 261, I, c/c art. 9º, III, “b”,
do CPM.
[...]
Quanto ao suposto dano causado no óculos da vítima. O órgão de acusação na Cota de
Evento 8, MANIF1, Página 2, visando elucidar os fatos, solicita, ao encarregado do IPM:
“esclarecer se houve crime de dano (art. 259 do CPM) aos óculos da vítima, conforme consta
em suas declarações (‘danificou os meus óculos’)”.
A cota foi respondida pela OM por meio do OFÍCIO nº 64- SAJ/DIREÇÃO/HMAR (Evento 21,
OFIC1, pág. 1 e 2) que fez a juntada das informações adicionais feita e assinada por
declaração particular da própria vítima que aduz “A armação dos óculos foi amassada e ficou
danificada, porém os danos materiais não precisam ser cobertos, pois a garantia dos óculos
pagou o reparo. Os óculos tinham um seguro incluso no valor da compra e foram
consertados.” (Evento 21, MANIF2, Página 1).
Nos autos NÃO há outras provas, como protocolo da ordem de serviço da garantia, não há
fotos que demonstrem qual foi a avaria nos óculos, não há especificação do grau de dano,
enfim não existe nenhuma imagem que mostre o óculos do ofendido avariado/danificado. Há
apenas a declaração da própria vítima, conforme parágrafo acima, e seu depoimento no IPM
afirmando que o seu óculos foi amassado (Evento 4, TERMO_TRANSC_DEP12). Assim,
denota-se uma carência de provas robustas que tenha a capacidade de demonstrar o suposto
dano a res.
Com a devida vênia ao MPM, na sua peça de acusação, afirma que a denunciada danificou os
óculos do ofendido, que foram consertados sem custo, tendo em vista a existência de garantia,
com esteio nas provas de Evento 21, MANIF2; Evento 21 FOTO13; Evento 21, FOTO15;
Evento 21, FOTO16. Todavia, as fotos não comprovam qualquer dano ao bem do ofendido.
Portanto, são insuficientes e não cabais para justificar o recebimento da denúncia.
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não existe nos autos laudo de avaliação do bem supostamente danificado, o que
também traz prejuízo para a configuração da materialidade delitiva.
A inexistência de conteúdo probatório que demonstre a existência do fato delituoso impede o
início de uma ação penal militar no tocante as condutas imputadas a denunciada Sra.
ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER prevista no art. 261, inciso I do CPM (dano
qualificado).
Sendo assim, REJEITO a denúncia, neste ponto específico, com fundamento no art. 395, inciso
III do Código de Processo Penal, aplicável ao processo penal militar por força do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, por ausência de justa causa, e determino o ARQUIVAMENTO do
presente Inquérito Policial Militar com fundamento no art.397, caput, do Código de Processo
Penal Militar, sem prejuízo do disposto no art. 25 do CPPM.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a decisão que rejeitou a Denúncia em
relação ao crime de dano foi acertada.
Tem razão o Magistrado quando afirma que há carência de provas robustas que
configurem a materialidade delitiva. Ressalta a decisão que não foram juntadas provas,
citando como exemplo: protocolo da ordem de serviço da garantia; fotos que demonstrem a
avaria nos óculos; especificação, do grau de dano ou qualquer imagem que comprove que os
óculos do ofendido foram danificados.
Como é sabido, os crimes que deixam vestígios materiais exigem um mínimo
de prova objetiva da sua ocorrência para a deflagração da ação penal, superando a mera
palavra da vítima, especialmente quando há alegação de dano em bem material.
No caso do crime de dano, quando a materialidade do delito pode ser
demonstrada por meios materiais, como bem destacou o Magistrado, uma acusação baseada
apenas da declaração da própria vítima durante o seu depoimento colhido no IPM revela-se
insuficiente para dar lastro ao oferecimento e ao recebimento da exordial acusatória.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como razões adicionais de decidir:
[...] Conforme muito bem registrado pela Magistrada de piso, não há nos autos provas de
avaria nos óculos, especificação do grau de dano ou mesmo imagem que mostre os óculos do
ofendido avariado/danificado. Ao contrário, há apenas a declaração da própria vítima
afirmando que seus óculos foram amassados, não se revelando como prova robusta o
suficiente para demonstrar o suposto dano.
Do mesmo modo, não há nos autos laudo de avaliação do bem supostamente danificado, o que
prejudica a análise da materialidade delitiva.
Diante da ausência de provas que demonstrem a existência do fato delituoso que possa validar
uma Ação Penal Militar em desfavor da Sra. ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER, o
decisum hostilizado, neste ponto, deve ser mantido.
Assim, deve ser desprovido o recurso ministerial nesse particular.
Passa-se agora ao delito de Desacato a Superior imputado ao ST Refm
EDNALDO VIANA DE LIRA.
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caso, a Decisão recorrida fundamenta a rejeição da Denúncia no fato de o
depoimento do Ofendido não ter sido corroborado pelas testemunhas, sob o argumento de que
palavra da vítima não poder ser considerada prova absoluta.
Nesse particular, a toda evidência, o Magistrado fez um juízo antecipado das
provas, o que se revela inoportuno na fase de recebimento da denúncia.
As provas previstas no art. 30 do CPPM, bem como os elementos elencados no
art. 77 do mesmo diploma legal, são apenas exigências mínimas para a propositura da ação
penal, que foram, no presente caso, todas satisfeitas.
As partes, no decorrer da instrução criminal, terão a possibilidade de produzir
outras provas, podendo ou não lograr êxito na demonstração de suas teses. Assim, o exame e
a avaliação mais acurada da substancialidade e consistência das provas produzidas é algo que
só tem sentido após a produção probatória que ocorre no curso do processo penal, vigorando
na atual fase que antecede a ação penal, como bem lembrou o MPM, o princípio do in dubio
pro societate.
Da mesma forma tem decido esta Corte, servindo como exemplos
jurisprudenciais os seguintes julgados.
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 C/C O
ART. 80 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. (...) . JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I-Recurso ministerial contra
decisão que rejeitou denúncia por estelionato previdenciário militar. Civil que manteve
recebimento de pensão militar de ex-combatente após falecimento de sua genitora, mediante
omissão dolosa de comunicação do óbito à Administração Naval. Movimentações bancárias
realizadas durante 10 meses, causando relevante prejuízo. II-Presença de indícios suficientes
de autoria e materialidade delitivasdemonstrados por confissão extrajudicial, quebra de sigilo
bancário, termo de reconhecimento de dívida e extratos bancários. (...). V-Juízo de
recebimento da denúncia deve limitar-se à cognição sumária, não cabendo valoração
aprofundada, própria do mérito. VI-Recurso provido para determinar o recebimento integral
da denúncia. Decisão por unanimidade.(Recurso em Sentido Estrito nº 7000424-
56.2025.7.00.0000. Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
17/9/2025).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308
DO CPM). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (...(.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE.
(...). 3. Verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos
acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da peça vestibular. 4. Nessa fase processual de
prelibação, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo,
aprofundar-se no mérito da causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de
usurpar a competência do titular da ação penal de produzir provas e de suprimir a fase de
instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-probatória – a qual também
permite que o patrono exerça o substancial contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso em
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000096-81.2023.7.07.0007. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
1º/8/2025).
Nesse mesmo sentido se manifestou a PGJM, merecendo destaque o seguinte
trecho do seu Parecer:
[...] Contrariamente ao afirmado pela Magistrada de 1º grau, há nos autos provas suficientes
para deflagração da Ação Penal Militar, de modo que o decisum questionado extrapolou os
limites do juízo de prelibação a que deveria se restringir, nos termos do art. 78 do Código de
Processo Penal Militar, bem como a ampla e sólida jurisprudência dessa Corte Superior
Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
HOMICÍDIO TENTADO. ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ARTIGO 30,
INCISO
II,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
IRRELEVÂNCIA
MATERIAL
DAS
CONDUTAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
Ao decidir pela atipicidade das condutas imputadas ao Acusado, bem como pela
aplicação dos Princípios da Fragmentariedade e da Subsidiariedade do Direito Penal
Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu juízo de mérito numa fase em que lhe
é vedado o exame aprofundado de provas e fatos. Como cediço, em fase de juízo de
prelibação da denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se estão presentes a
prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar
o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no
momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual. Consoante se extrai da
dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia deve ser apresentada
sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Constatando-se que a conduta imputada foi minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do juízo de
prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000068-61.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 10/04/2025, Data de Publicação: 28/04/2025)
Embora o relato do ofendido não esteja acompanhado de outros testemunhos, certamente não
há como considerá-lo inútil para a finalidade de instaurar a Ação Penal Militar, com vistas a
melhor escrutinar os fatos narrados na Exordial Acusatória.
Verificados, na hipótese, que os indícios de autoria e materialidade estão presentes, bem como
preenchidas as formalidades legais ínsitas à denúncia, esta deve ser devidamente recebida e
processada.
Dessa foram, quanto ao ST Ref EDNALDO VIANA DE LIRA
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade
do Recurso ministerial, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal e, no mérito, voto no
sentido de dar parcial provimento ao Recurso ministerial para, reformando a decisão
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida, receber a denúncia contra o ST Ref EDNALDO VIANA DE LIRA, pela prática,
em tese, do crime capitulado no art. 298 do CPM, mantidos os demais termos da decisão a
quo.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376531v16 e do código CRC 384df526.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/11/2025, às 16:15:58
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376531.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000335-33.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELINALVA SILVA DE LIRA MANVAILER
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
RECORRIDO: EDNALDO VIANA DE LIRA
ADVOGADO(A): ALINNE COUTINHO LISBOA (OAB PE049443)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público Militar, suscitada pela
defesa, por falta de amparo legal.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei
para negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que rejeitou
parcialmente a denúncia oferecida em desfavor da civil Elinalva Silva de Lira Manvailer
quanto ao delito previsto no art. 261 do Código Penal Militar (CPM), e em desfavor do
Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira quanto ao delito previsto no art. 298 do
Código Penal Militar (CPM), pelos motivos que passo a expor.
2. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) busca a reforma da decisão que rejeitou
parcialmente a denúncia oferecida em desfavor da civil Elinalva Silva de Lira
Manvailer quanto ao delito de dano, previsto no art. 261 do CPM, e que rejeitou a denúncia
em desfavor do Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira quanto ao delito de desacato a
superior, previsto no art. 298 do CPM.
Em síntese, alega que a decisão do juiz violou seu direito como dominus litis,
antecipando o julgamento do mérito e desconsiderando o princípio in dubio pro societate, que
exige apenas indícios mínimos de autoria e da prova do crime para o recebimento da
denúncia.
Ademais, aponta que o relato do ofendido estava minimamente corroborado por
outros elementos probatórios, como a lesão corporal, as fotos e o teor dos depoimentos, o que
é suficiente para o recebimento integral da denúncia, especialmente em crimes sem
testemunhas diretas.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que a civil Elinalva Silva de Lira Manvailer e o Subtenente
Reformado Ednaldo Viana de Lira teriam, em 11/1/2024, no ambulatório de cardiologia do
HMAR, abordado o Major Médico Adyb da Costa Soares de forma agressiva, após a recusa
do médico em fornecer um relatório de uma paciente (respectivamente, mãe e esposa dos
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciados) de forma imediata, sendo que a civil Elinalva Silva de Lira Manvailer o
perseguiu, tentou tomar seus óculos à força, danificando-os, e causando lesão no rosto do
médico.
Além disso, durante o incidente, o Subtenente Reformado Ednaldo Viana de
Lira teria proferido agressões verbais e xingamentos ao médico, tais como "doido" e "ladrão",
bem como, no mesmo contexto, teria dito que o Major Adyb da Costa Soares "não presta nem
como homem, nem como médico".
Oferecida a denúncia, a magistrada de origem a rejeitou
parcialmente. Especificamente contra o Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira (art.
298 do CPM), a decisão se baseou na falta de corroboração da versão do ofendido por outras
provas, como depoimentos testemunhais, vídeos e/ou áudios, sendo que nenhuma testemunha
foi capaz de respaldar a ocorrência de fato típico, o que também foi consignado no relatório
do IPM.
Quanto à civil Elinalva Silva de Lira Manvailer, a denúncia foi rejeitada em
relação ao crime de dano qualificado aos óculos do ofendido, sob o fundamento de que não
havia provas robustas que demonstrassem o suposto dano, como fotos da avaria, protocolo da
ordem de serviço do reparo pela garantia, especificação do grau do dano ou laudo de
avaliação do bem. Acrescentou que a declaração da vítima e as fotos juntadas não
comprovam o dano, pois são insuficientes para configurar a materialidade delitiva.
A princípio, destaco que, ao oferecer a denúncia, o MPM vale-se do direito
público subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar,
a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de
interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Cabe ao MPM promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129, que
dispõe: "promover, privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
ação penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse contexto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com
base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal. Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos,
singelos indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que
justificam a atuação do Poder Judiciário.
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), como
aponta o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo
nosso.)
Nesse mote, para a instauração da ação penal militar, é preciso que o Ministério
Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma
possível sanção penal.
Assim, o juízo de primeira instância deve analisar, além dos
requisitos processuais penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes
para a acusação. Caso não exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a denúncia. Verificando a
presença dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber a denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro societate.
A análise não pode se limitar a uma questão formal, mas sim à constatação de
um arcabouço probatório mínimo da materialidade para os crimes, o que não configura
antecipação indevida do mérito.
É sabido que para deflagração da ação penal militar é imprescindível o binômio
interesse em agir do Estado e eficácia da ação, o qual está implícito nos pressupostos dos arts.
77 e 78 do CPPM, que assim dispõem:
"Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador". (Grifamos)
No caso em apreço, os requisitos previstos no art. 77 do CPPM não
restaram devidamente delineados em sua plenitude.
Quanto ao Subtenente Reformado Ednaldo Viana de Lira, restou evidente, pelos
relatos das testemunhas, que sequer há indícios de que ele tenha perseguido o ofendido até o
bicicletário. Além disso, não ficou comprovada nenhuma ofensa. Desse modo, não há que se
falar no delito de desacato a superior art. 298 do CPM, pois não há demonstração da
ocorrência de ofensa, elemento essencial da conduta.
Igualmente, não restou evidente a ação efetiva da recorrida em causar dano,
muito menos a comprovação do dano. Nesse ponto, merece destaque trecho da decisão do
juízo de primeira instância "Também não existe nos autos laudo de avaliação do bem
supostamente danificado, o que também traz prejuízo para a configuração da materialidade
delitiva.". (Grifamos.)
Além disso, emerge dos autos dúvida quanto à efetiva intenção da recorrida em
causar dano aos óculos do ofendido.
Ressalta-se que as circunstâncias que envolveram o conflito entre as partes
foram motivadas por forte fator emocional (família aflita com a situação de saúde de sua
familiar e um médico sobrecarregado com a tensão de um consultório).
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a denúncia oferecida pelo MPM não atendeu a todos os requisitos
legais para autorização da instauração da ação penal militar.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como
aponta o seguinte julgado que trago à colação:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE CALÚNIA. ART. 214 DO CPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA
CAUSA.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Quando a peça exordial acusatória não
traz, em seu bojo, elementos probatórios mínimos que justifiquem o início da ação penal, em
outras palavras, sem apresentar justa causa para tanto, o princípio in dubio pro societate
deve ser relativizado, sob pena de configurar irreparável afronta à dignidade do ora
denunciado. II - Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos previstos nos arts. 77 e
78 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição a decisão que
rejeitou a denúncia com fulcro no art. 30, alínea "a", do CPPM. III - Recurso ministerial
desprovido. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000464-
43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
15/9/2022, Data de Publicação: 6/10/2022). (Grifo nosso.)
Veja-se que esta Corte firmou entendimento de que as circunstâncias
excepcionais podem configurar ausência de justa causa para a rejeição da denúncia:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de
Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo
no sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código
Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem
prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo
resultado naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos
presentes autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra
elementos aptos a configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos
delineados pelo Órgão de Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa
o Denunciado já evidencia verdadeiro estado de necessidade. Recurso em Sentido Estrito não
provido. Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-
28.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 15/9/2022,
Data de Publicação: 25/10/2022). (Grifo nosso.)
Ora, a deflagração de uma ação penal deve ter utilidade para o Estado e para a
sociedade. Assim, o interesse processual, condição necessária para o regular exercício da
persecução penal, deve ter como norte a efetividade do processo.
Nesse contexto, nota-se a ausência de eficácia objetiva para a deflagração da
ação penal militar, pois não houve efetivo dano ao ofendido, o que afasta, portanto, a
tipicidade da conduta, inexistindo, portanto, justa causa para a deflagração da ação penal
militar.
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, por entender ausentes os requisitos para recebimento da denúncia, merece
ser mantida a decisão recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a decisão
que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor da civil Elinalva Silva de Lira
Manvailer quanto ao delito previsto no art. 261 do CPM, e em desfavor do Subtenente
Reformado Ednaldo Viana de Lira quanto ao delito previsto no art. 298 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376755v10 e do código CRC 83fd18a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2025, às 14:46:12
7000335-33.2025.7.00.0000
40001376755.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR